Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. JUSTA CAUSA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DE UM DOS ACUSADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. VIABILIDADE. PRELIMINAR. REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações em face da sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de violação de domicílio; (ii) a suficiência de provas para fundamentar a condenação dos réus, em observância ao disposto no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal; (c) o regime inicial de cumprimento de pena.
III – Razões de decidir:
3. Não há que se falar em ilegalidade e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência de terceiro, além de ter sido franqueada pelo morador, foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância.
4. Não há falar em absolvição quando comprovado, pelos firmes depoimentos da vítima, das testemunhas policiais e pela confissão de um dos réus, que estes praticaram o crime de roubo, subtraindo o patrimônio de três vítimas distintas.
5. Fixadas as penas privativas de liberdade no patamar de oito anos de reclusão e ausentes circunstâncias judiciais negativas, cabível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.